Tribunal: CARF
Processo: 10410.901031/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901031/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.719 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COMÉRCIO DE PERFUMARIA GINSENG LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901031/2015-04
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901031/2015-04

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo
ao fato gerador de 30/09/2013.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 14/08/2015
(fl. 39), o contribuinte apresentou, em 01/09/2015, a manifestação de inconformidade de
fl. 2, alegando, em síntese, que a DCTF tinha sido informada sem a devida retificação
dos valores dos débitos, mas já foi alterada, conforme cópia em anexo. Pede a revisão
do despacho decisório e a reconsideração do Per/Dcomp apresentado.
Posteriormente, assim foi proferido voto pela DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
alegando que apresentou os documentos necessários para apreciação do seu pleito que encontram
lastreados nos anexos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901031/2015-04

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
A contribuinte aduz que apresentou DCTF retificadora após o despacho de seu
pedido, em r. voluntário apresentou cópia da retificação de seu SPED.
Pois bem!
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, e no mérito nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.719 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901031/2015-04

Fl. 60
DF CARF MF
Original